Tribunal: STF
Processo: ARE 722047
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Embargos de declaração que visam impugnar somente questão incidental alheia ao objeto principal do recurso extraordinário com agravo e não invocada no agravo interno. Inovação recursal. Ausência de óbice à formação da coisa julgada do acórdão impugnado. Matéria de ordem pública, que pode ser deduzida na origem. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.